Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005544-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prova de Títulos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HUGO DE CASTILHO VARJAO - CPF: 897.453.021-04 (APELANTE), ADRIANA BUOZI - CPF: 930.798.501-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — LITISPENDÊNCIA — DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES IDENTICAS NA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL — AÇÃO TEMERÁRIA DO IMPETRANTE — REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não encontra fundamento jurídico a distribuição de novo mandado de segurança no juízo correto por medo de decadência do prazo para impetração do
mandamus
, já que jurisprudência do STF é firme no sentido que o prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante juízo absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente protocolizado.

A ausência de desistência pela parte caracteriza a ação de modo temerário, configurando a litigância de má-fé.

O valor da multa aplicada ao litigante de má-fé deve observar a reprovabilidade da conduta, bem como os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mauricio Prado Neto
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança n° 1005544-16.2018.8.11.0041 impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo
Estado de Mato Grosso,
reconheceu litispendência com os autos de no 1038460-40.2017.8.11.0041 e condenou o impetrante em litigância de má-fé no montante correspondente a 05 salários mínimos.

Em suas razões o Apelante afirma ter impetrado o mandado de segurança perante o juízo federal, onde a liminar fora concedida, porém posteriormente tomou conhecimento que o Juízo competente para análise do pleito seria a Justiça Estadual.

Nesse contexto, assevera que, temendo a extinção do feito e a decadência do prazo do mandado de segurança, sem a desistência da outra demanda impetrou novo mandado de segurança na Justiça Estadual.

Assim, alega a inexistência da má-fé, uma vez que o motivo da impetração da segunda ação na Justiça Estadual não foi uma decisão desfavorável na tentativa de uma nova análise, como sugere a sentença, pois a Vara Federal concedeu a liminar.

O Estado de Mato Grosso, intimado, não apresentou contrarrazões conforme certidão Id. 30359409.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id. 35042175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mauricio Prado Neto em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança n° 1005544-16.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Estado de Mato Grosso, que reconheceu litispendência com os autos de no 1038460-40.2017.8.11.0041 e condenou o impetrante em litigância de má-fé no montante correspondente a 05 salários mínimos.

Pois bem. O art. 80 do Código de Processo Civil delineia os atos a serem considerados de má-fé, a fim de se aplicar multa.
In verbis
:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

Isto posto, destaco que a distribuição voluntária de ações idênticas causa a presunção de que a parte ao menos procedeu de forma temerária, devendo-se observar o dolo do autor no caso concreto.

In casu
, o Apelante afirma que a duplicidade de demandas se deu por receio da decadência do prazo para impetração do Mandado de Segurança.

Contudo, nota-se verdadeiro equívoco na análise da norma processual, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é assente que a distribuição de mandado de segurança perante juízo incompetente, não permite a consumação da decadência como se vê:

Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Impetração em juízo incompetente dentro do prazo decadencial de 120 dias. Não ocorrência da consumação da decadência. Agravo não provido. 1. A questão suscitada na peça recursal trata, especificamente, de matéria de ordem pública, consistente na alegada incidência da decadência do mandamus. 2
. É posição pacífica da jurisprudência desta Suprema Corte que o prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, mesmo que tenha ocorrido perante juízo absolutamente incompetente, há de ser aferido pela data em que foi originariamente protocolizado. Decadência não configurada.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STF - MS: 26792 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 26-09-2012 PUBLIC 27-09-2012)

Ademais, o próprio CPC não invalida os atos praticados pelo juízo incompetente, enquanto que a decisão que declina a competência não tem natureza terminativa ou extintiva, pois o reconhecimento da incompetência absoluta não tem o condão de causar a extinção do feito sem exame de mérito, importando ainda consignar que se conservarão os efeitos de decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

“Art. 64 (...)

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
”

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

Neste espeque, trago a jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA ANULADA.1 - Em que pese a incompetência absoluta do Juízo ser matéria de ordem pública, e a aplicação do princípio do irua novit cúria permita uma atuação do juiz independentemente de provocação da parte, é inegável que o Magistrado, nesses casos, se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia as partes, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório e da não surpresa, disposto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil.2 - In casu, também ocorreu o desrespeito ao princípio da primazia pelo julgamento do mérito, vez que, o Juízo singular, ao invés de remeter o feito para julgamento perante o Juízo competente, optou por extinguir a demanda sem resolução do mérito, o que enseja a possível propositura de nova demanda, postergando ainda mais a resolução desta lide. 3 - A sentença recorrida está em descompasso com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a declaração de incompetência absoluta do Juízo não enseja a extinção imediata do processo, cumprindo ao julgador determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.
(N.U 0007977-76.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Entretanto, ao sopesar o valor da multa aplicada, verifico que, por haver liminar deferida nos autos do Juízo incompetente, no momento da propositura da segunda demanda, não se trata de o Impetrante valer-se, ou tentar valer-se, de uma pluralidade de juízos para alcançar a pretensão. Assim, entendo que a multa deve ser reduzida a fim de se mostrar razoável e proporcional ao ato praticado.

Todavia, não se pode olvidar que a permissão de trâmite de demandas idênticas gera a possibilidade de decisões conflitantes, além de causar dispêndio do erário com a tramitação do feito e prejuízo a parte contrária que terá que responder a duas demandas.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO – AÇÃO COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO TRAMITANDO SIMULTANEAMENTE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 200, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 80, DO CPC – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1020094-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

Assim, caberia ao Apelante, visando afastar a má-fé, ao menos desistir de um dos mandados de segurança que tramitavam simultaneamente ainda que após o declínio de competência; ou informar a existência de ação idêntica.

Com esses fundamentos
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir o valor da condenação de multa por litigância de má-fé, para um salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021